Tribunal: TJPA
Processo: 0824403-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824403-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: HELIELTON GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ARBITRÁRIA E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HELIELTON GOMES, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos do processo nº 0807483-38.2025.8.14.0024, no qual o paciente responde por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06). A defesa sustenta ilegalidade da prisão, alegando ausência de título judicial válido, audiência de custódia tardia, ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares alternativas. Requer o relaxamento da prisão ou substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na prisão por ausência de título judicial válido e ausência de audiência de custódia tempestiva; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; (iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se regularmente decretada nos autos nº 0807199-30.2025.8.14.0024, com base em decisão fundamentada que aponta a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e a inadequação das medidas cautelares diversas.

4.

A audiência de custódia, embora realizada dias após o cumprimento da prisão, ocorreu antes do oferecimento da denúncia e validou a legalidade do ato, não havendo nulidade, à luz do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).

5.

A decisão judicial que decretou a prisão preventiva está lastreada em elementos concretos: descumprimento de medida protetiva previamente imposta, agressão à vítima na presença de criança e fuga do local, caracterizando risco à ordem pública e à efetividade das medidas protetivas.

6.

As alegações defensivas de reconciliação e convivência pacífica entre o casal não afastam o periculum libertatis, diante do histórico de violência e da existência de elementos concretos que evidenciam risco de reiteração da conduta criminosa.

7.

A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta e o modus operandi como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, quando revelam risco à ordem pública e à eficácia da tutela penal.

8.

Não se verificando ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação concreta, mostra-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de decisão fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, afasta a ilegalidade da prisão preventiva.

2.

A audiência de custódia realizada de forma não imediata não enseja nulidade da prisão preventiva quando ausente prejuízo concreto.

3.

Em casos de violência doméstica, a reconciliação entre as partes não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando há descumprimento reiterado de medidas protetivas e risco à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXI, LXV e LXVIII; CPP, arts. 282, 310, 312, 315, 319, 563; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 184185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 675620/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 22.03.2022, DJe 24.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HELIELTON GOMES, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, no contexto do feito de origem nº 0807483-38.2025.8.14.0024, em que responde pela suposta prática de crime constante no tipo penal previsto no
24-A da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha),
por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência.

A Defesa sustenta, em síntese, a inexistência de título judicial válido (ausência de decisão de conversão do flagrante em preventiva e de homologação) caracterizando prisão arbitrária
(CF, art. 5º, LXI e LXV)
, audiência de custódia tardia (5 dias após a prisão) em violação ao
art. 310 do CPP e à Res. 213/2015 do CNJ
, ausência dos requisitos do
art. 312 do CPP
com suficiência de medidas do
art. 319 do CPP
e declaração da suposta vítima sobre reconciliação e convivência pacífica a afastar o periculum libertatis. Requer liminar para relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, substituição por cautelares diversas (ID 31502749).

A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 31508387), por não se identificar ilegalidade manifesta, em juízo perfunctório, diante da existência de mandado de prisão preventiva expedido nos autos nº 0807199-30.2025.8.14.0024 (pedido de preventiva).

Prestadas as informações oficiais (ID 31639220), contatou-se que o paciente foi intimado das Medidas Protetivas de Urgência no processo n°0801370-68.2025.8.14.0024, em 27/02/2025, após, reaproximou-se da vítima e teria agredido a mesma fisicamente, inclusive na presença de criança de tenra idade, evadindo-se após os fatos. O Ministério Público endossou a representação (id 159579844, proc. 0807199-30.2025.8.14.0024), a prisão preventiva foi decretada (id 159758579). A prisão foi cumprida em 29/10/2025 (id 160076294, proc. 0807483-38.2025.8.14.0024), houve declínio de competência pelo plantão (id 160104010) e correção de erro de fluxo no PJe (id 160186632). A audiência de custódia realizou-se em 04/11/2025, sem constatação de ilegalidade (id 160485909) e o Inquérito Policial foi protocolado em 12/11/2025 (0807929-41.2025.8.14.0024), remetido ao MP.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, em 2º grau, que, por meio da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva (
ID 31502762
), por demonstrar elementos concretos que justificam a restrição da liberdade do paciente, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, os fundamentos invocados — garantia da ordem pública e assegurar a efetividades das medidas protetivas — foram construídos a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequados à manutenção da medida cautelar.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria, no risco concreto à garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade das medidas protetivas, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Em sua decisão, o Juízo apontado como coator consignou, quanto ao fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), a intimação prévia do paciente das medidas protetivas no dia 27/02/2025 (proc. nº 0801370-68.2025.8.14.0024) e os elementos informativos do inquérito que registram a reaproximação indevida, a agressão física à ofendida, inclusive na presença de criança de tenra idade, e a evasão após os fatos, evidenciando, em juízo de probabilidade, a prática do
art. 24-A da Lei 11.340/06
.

Quanto ao periculum libertatis, enfatizou a gravidade concreta do descumprimento de ordem judicial em contexto de violência doméstica, o modus operandi revelador de reiteração e de desrespeito às medidas protetivas de urgência, bem como a necessidade de assegurar a efetividade dessas medidas e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, razões pelas quais reputou inadequadas as cautelares do
art. 319 do CPP (art. 282, § 6º)
e justificada a custódia para garantia da ordem pública.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do
modus operandi
, da reiteração ao descumprimento de medidas protetivas e da gravidade do delito, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Outrossim, não procede a tese defensiva de “prisão sem título” ou de ausência de controle jurisdicional. Consta das informações oficiais que a prisão preventiva foi regularmente decretada no processo nº 0807199-30.2025.8.14.0024, por decisão fundamentada (gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e inadequação de medidas menos gravosas), cumprida em 29/10/2025 e comunicada no feito nº 0807483-38.2025.8.14.0024 (comunicado de cumprimento do mandado). Houve, após a captura, distribuição inicial ao plantão, declínio de competência ao juízo natural (Vara Criminal de Itaituba) e, embora tenha ocorrido erro de fluxo no PJe com remessa automática à 2ª Vara de Juízo de Garantias do Interior, esse vício meramente procedimental foi sanado, sem prejuízo concreto, retornando o feito ao juízo competente que realizou audiência de custódia em 04/11/2025 e atestou a regularidade do cumprimento do mandado.

A distinção processual central é: 0807199-30.2025.8.14.0024 (autos do pedido e decreto preventivo) e 0807483-38.2025.8.14.0024 (autos para comunicação/cumprimento do mandado).

Logo, há título judicial válido
(CF, art. 5º, LXI; CPP, art. 315)
e controle jurisdicional posterior da regularidade do cumprimento.

Ainda que se cogitasse algum atraso formal, vigora, no processo penal, o princípio do
pas de nullité sans grief

(CPP, art. 563)
, pois inexistindo prejuízo demonstrado, sobretudo diante da existência do mandado preventivo e da validação judicial subsequente, não há nulidade a reconhecer. Assim decide o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR JUÍZO PLANTONISTA. REALIZAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A alteração promovida pela Lei n. 13 .964/2019 no art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas após a prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de a segregação ser tornada ilegal. A redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. 3. Admite-se a realização posterior da audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem poderá avaliar o pedido de revogação da prisão preventiva. 4. A não realização da audiência de custódia não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 5
. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief
. 6. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 675620 SP 2021/0194683-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (G.N.)

Com relação a declaração de que o casal teria se reconciliado e estaria em coabitação pacífica não elide, por si, a necessidade da custódia quando o histórico revela descumprimento pretérito de MPU com violência e risco atual. Em matéria de violência doméstica e familiar, a manifestação da ofendida demanda leitura cautelosa, à luz do ciclo de violência, da possível dependência econômica/afetiva e de mecanismos de controle usuais nessas relações. A
Lei 11.340/06
tem perfil protetivo e preventivo e não subordina a tutela estatal à vontade momentânea da vítima, ao revés, prioriza a efetividade das medidas e a proteção integral.

No plano estritamente processual, o crime do
art. 24-A
é de ação pública incondicionada, logo, declarações conciliatórias não revogam nem tornam ineficazes as medidas impostas, sobretudo quando há notícia de agressão na presença de criança e evasão após o fato, fatores que elevam o risco e desaconselham a mitigação cautelar. Em contexto de descumprimentos pretéritos, a experiência judicial demonstra que as cautelares do
art. 319 do CPP
tendem a ser insuficientes, exatamente porque já não inibiram a conduta antecedente, ao passo que a preventiva cumpre função de contenção imediata do risco, de garantia da ordem pública e de credibilidade das decisões judiciais
(CPP, art. 312)
.

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2025